Tribunal: STF
Processo: RE 488594
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração do Estado recebidos como agravo regimental. 3. Ônus da
   sucumbência sobre o valor da condenação. Ausência de base de
   cálculo. Inversão. Impossibilidade. 4. Agravo regimental dos
   servidores. Vencimento. Salário-mínimo. Servidor Público.
   Complementação por abono. Reflexos. Remuneração total não
   inferior ao salário-mínimo. Precedentes. 5. Recurso do Estado do
   Rio Grande do Norte provido para fixar os ônus da sucumbência em
   5% sobre o valor da causa. 6. Recurso dos servidores a que se
   nega provimento.